Tribunal: STF
Processo: Rcl 71168
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S/A (“NAV Brasil”) contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES (Processo 0000509-87.2023.5.17.0013), que teria violado a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE no julgamento da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; da ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER; da ADPF 530, Rel. Min. EDSON FACHIN; da ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; da ADPF 588, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADPF 789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e, ainda, da ADPF 987, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. A presente reclamação constitucional é proposta contra decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara do Trabalho de Vitória, do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Doc. 04 – Íntegra do processo). A execução trabalhista foi movida pelo empregado André Luis Nunes, em face da NAV Brasil, visando executar verbas decorrentes de condenação judicial transitada em julgado.



    2. Em 26.07.2024, a NAV Brasil apresentou petição (Id. 7ddd3ab), no qual demonstrou que fazia jus ao reconhecimento das prerrogativas da Fazenda Pública, inclusive o pagamento por meio de precatórios.



    3. Em 16/08/2024, a NAV Brasil teve seu pleito indeferido pelo Juízo reclamado, sendo no mesmo ato instada a apresentar, em 8 dias, planilha de cálculos com indicação dos itens e valores discordantes dos fornecidos pelo exequente (Id. 5cadc5d). Veja-se:



    [...]



    15. Conforme será demonstrado, a NAV Brasil é uma empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, o que atrai a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017) e repisado na Reclamação Constitucional nº 70.817/PR (Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada em 23/8/2024), ajuizado por esta empresa pública – NAV Brasil.



    [...]



    17. A NAV Brasil é uma empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica (COMAER), criada com base na autorização legislativa constante da Lei nº 13.903/2019, em razão da cisão parcial da INFRAERO, e é dedicada à prestação de serviços de navegação aérea.



    [...]



    26. Conforme art. 6º, § 1º, da Lei nº 13.903/2019, o capital social da NAV Brasil pertence integralmente à União, não havendo, portanto, distribuição de lucros a acionistas privados. Veja-se:



    [...]



    37. Por isso, a decisão reclamada, ao não reconhecer a sujeição ao regime de precatórios e o gozo das demais prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil, viola toda a sistemática criada por esse Eg. STF em casos idênticos, no que tange à submissão da execução à sistemática de precatórios e impenhorabilidade de bens de empresa pública prestadora de serviço público essencial e exclusivo de navegação aérea, em especial violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, c/c art. 60, § 4º, inciso III, da CRFB) 10 e da continuidade do serviço público (art. 175, da CRFB); aos artigos 100, e 167, inciso VI, e até mesmo o art. 173, § 1º, todos da CRFB/88.”



    Ao final, no mérito, requer o julgamento de procedência da Reclamação “para cassar as decisões reclamadas em sede monocrática, reestabelecendo-se, assim, a autoridade das decisões desta E. Corte nos julgamentos da ADPF nº 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987, com eficácia vinculante; para que seja reconhecido o gozo de prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil e pagamento do débito por precatórios”, além da condenação do beneficiário ao pagamento dos ônus sucumbenciais.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nos autos da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; da ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER; da ADPF 530, Rel. Min. EDSON FACHIN; da ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; da ADPF 588, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADPF 789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e, ainda, da ADPF 987, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Assiste razão à parte reclamante.



    No caso, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública em favor da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S/A (“NAV Brasil”), conforme segue: 



    “Quanto ao pedido de conceder à ré as prerrogativas da Fazenda Pública indefiro. 



    O Decreto nº 10.589/2020 dispõe em seu artigo 1º: 



    [...]



    A reclamada é, portanto, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado para a qual a Constituição Federal estabelece o seguinte regime jurídico: 



    [...]



    Assim, conclui-se que a NAV BRASIL SERVICOS DE NAVEGACAO AEREA S.A. - NAV BRASIL está sujeita ao regime de Direito Privado e não faz jus às prerrogativas de Fazenda Pública. 



    Quanto aos valores apurados, tendo em vista que o autor já apresentou a conta dos valores que entende devidos, fica a reclamada intimada para, no prazo de 8 dias, apresentar nos autos a planilha de cálculos com indicação dos itens e valores objeto da discordância.



    Após, à Contadoria para verificação.” (eDoc. 20) 



    Entretanto, da análise dos autos, é possível verificar que a Reclamante é empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima, cuja criação foi autorizada pela Lei 13.903/2019, competindo-lhe, de acordo com o art. 9º, “I - gerenciar técnica, operacional, administrativa, comercial e industrialmente a infraestrutura e os serviços de navegação aérea que lhes sejam atribuídos pelo Comandante da Aeronáutica, incluídos os bens imóveis e as atividades correlatas sob a sua responsabilidade; II - implementar e modernizar órgãos, instalações ou estruturas de apoio à navegação aérea que lhe sejam atribuídos; III - coordenar, executar, fiscalizar e administrar obras de infraestrutura aplicadas ao controle do espaço aéreo, aos serviços de navegação aérea e aos serviços correlatos; IV - exercer atividades relacionadas com a área de telecomunicações, no âmbito de sua competência; V - promover a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de pessoal especializado em suas áreas de atuação e explorar comercialmente essas atividades; VI - contribuir para o planejamento e o desenvolvimento do controle do espaço aéreo e dos serviços de navegação aérea, por meio de seus quadros técnicos especializados; VII - elaborar estudos, planos e projetos ou contratar obras e serviços relacionados com o seu objeto social; VIII - desenvolver tecnologias de produção, produtos e processos e outras tecnologias de interesse direto ou correlato; IX - exportar e importar produtos e serviços relacionados com a sua área de atuação; X - contribuir para a implementação de ações necessárias à promoção, ao desenvolvimento, à absorção, à transferência e à manutenção de tecnologias críticas e conhecimentos técnico-científicos relacionados com a sua área de atuação; XI - celebrar contratos, termos de parceria, ajustes, acordos, convênios e instrumentos congêneres considerados necessários ao cumprimento do seu objeto social; XII - operacionalizar contratos de compensação tecnológica, industrial e comercial; XIII - estimular e apoiar, técnica e financeiramente, as atividades de pesquisa e de desenvolvimento relacionadas com o seu objeto social; XIV - captar financiamentos, nacionais ou internacionais; XV - produzir conhecimento técnico-científico para o benefício da navegação aérea e prestar comercialmente consultoria e assessoramento em suas áreas de atuação, no País e no exterior; e XVI - executar outras atividades relacionadas com o seu objeto social”.



    Da mesma forma, cabe destacar que o seu capital social é “formado pela versão do patrimônio cindido da Infraero, pertencendo integralmente à União” (art. 6º, caput, e § 1º).



    Importante, ainda, que a criação da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S/A (“NAV Brasil”) ocorreu “em decorrência da cisão parcial da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero)”, da qual foram vertidos para a Reclamante os “elementos ativos e passivos relacionados com a prestação de serviços de navegação aérea, incluídos os empregados, o acervo técnico, o acervo bibliográfico e o acervo documental” (arts. 1º e 3º).



    Esta CORTE já firmou entendimento pacífico no sentido de que a INFRAERO goza das prerrogativas da Fazenda Pública. Menciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INFRAERO: EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. ATIVIDADE NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO RITO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE-AgR 1.476.443/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 22/05/2024)



    Do voto condutor desse acórdão, destacam-se:



    “3. Com relação à possibilidade de extensão das prerrogativas processuais da Fazenda Pública nacional à Infraero, como, por exemplo, os prazos processuais diferenciados, a impenhorabilidade dos bens afetados à prestação do serviço público e a submissão ao regime de precatórios, este Supremo Tribunal assentou que, embora, em regra, as sociedades de economia mista e as empresas públicas estejam submetidas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado, esta Corte tem estendido algumas prerrogativas da Fazenda Pública a determinadas empresas estatais prestadoras de relevantes serviços públicos, como é o caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT (RE 220.906, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. em 17.11.2000), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero (ARE 987.398 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 28.10.2016) e diversas companhias estaduais de saneamento básico (ACO 2730 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 24.03.2017; ACO 1460 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 07.10.2015) (RE n. 627.242-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2017). No mesmo sentido: Recurso Extraordinário n. 1.320.054-RG, Tema 1.140 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.5.2021.



    Essa orientação jurisprudencial vem sendo adotada para reconhecer a impenhorabilidade de bens da empresa pública recorrente e a sua submissão ao regime de precatórios: RE n. 472.490/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 31.5.2010; RE n. 772.897/PE, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 2.6.2016; e AI n. 700.336/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 26.9.2011.



    4. Sobre a natureza jurídica e atividades executadas pela recorrente, este Supremo Tribunal assentou que a INFRAERO, que é empresa pública, executa, como atividade-fim, em regime de monopólio, serviços de infra-estrutura aeroportuária constitucionalmente outorgados à União Federal, qualificando-se, em razão de sua específica destinação institucional, como entidade delegatária dos serviços públicos a que se refere o art. 21, inciso XII, alínea c, da Lei Fundamental (RE n. 363.412-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.9.2008).



    O art. 1º da Lei n. 5.862/1972 dispõe: Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma empresa pública, na forma definida no inciso Il do artigo 5º, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-lei número 900, de 29 de setembro de 1969, denominada Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, vinculada ao Ministério da Aeronáutica. Esse dispositivo legal não foi revogado pela Lei n. 12.648/2012.



    Na Lei n. 12.648/2012 também está expresso qual o regime jurídico a ser adotado nas execuções contra essa empresa pública federal.



    Acrescente-se, ainda, que consta das demonstrações financeiras apresentadas no exercício de 2023 que a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), empresa pública de propriedade da União, companhia de capital fechado, foi constituída nos termos da Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, com a finalidade de implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária atribuída pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, do Ministério de Portos e Aeroportos, sendo-lhe permitido criar subsidiárias e participar, em conjunto com as mesmas, minoritariamente ou majoritariamente, de outras sociedades públicas ou privadas, no Brasil ou no exterior. A exploração da infraestrutura aeroportuária engloba a construção, a implantação, a ampliação, a reforma, a administração, a operação, a manutenção e a exploração econômica de aeródromos civis públicos.



    Confirmado que a empresa pública recorrente é prestadora de serviço público em regime não concorrencial, mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 12.648/2012, deve a ela ser concedida as prerrogativas processuais da Fazenda Pública nacional, em matéria de execução civil, como a impenhorabilidade dos bens destinados às atividades essenciais e o pagamento de débitos judiciais, nos termos do art. 100 da Constituição da República.



    Por esse motivos, ao contrário do alegado pela agravante, permanece aplicável a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal de que a empresa pública agravada sujeita-se a regime jurídico de precatório.”



    Presentes os termos da sucessão firmados na Lei 13.903/2019, tendo em vista a firme orientação desta CORTE acerca do reconhecimento à INFRAERO das prerrogativas da Fazenda Pública, tem-se linha de raciocínio que conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017)



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo Reclamado determinou o prosseguimento da execução direta contra a empresa pública prestadora de serviço público essencial, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado proferido no Processo 0000509-87.2023.5.17.0013, determinando a submissão da condenação judicial da Reclamante ao regime constitucional dos precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e do exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e RCL 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se, com URGÊNCIA, ao Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, encaminhando cópia da petição inicial e desta decisão para que se dê cumprimento ao ordenado.



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente